Tribunal: TJBA
Processo: 8044840-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044840-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TACIANA PEREIRA SANT ANA SANTOS Advogado(s): LEONARDO FERNANDES PURIDADE MACIEL AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. USO EXCEPCIONAL. NULIDADES OU MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSTO LANÇADO COM BASE NAS DECLARAÇÕES DA CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO FAZENDÁRIO. QUESTÃO QUE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8044840-70.2025.8.05.0000, em que é agravante TACIANA PEREIRA SANT ANA SANTOS e em que é agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça